Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES CONEXOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), além de crimes conexos de lesão corporal e ameaça. Os fatos ocorreram em março de 2025, quando os recorrentes, motivados por ciúmes de um deles, agrediram violentamente um motoboy que realizava entrega na residência da ex-companheira. A vítima foi golpeada com pedras, capacete e socos, sofrendo lesões graves. Após a agressão, um dos réus ainda teria agredido fisicamente sua ex-companheira. As defesas pleitearam absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação da imputação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras e da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à intenção homicida.
4. Os depoimentos colhidos, os laudos periciais e os vídeos juntados aos autos apontam que os recorrentes agiram com excessiva violência, em concurso de agentes, surpreendendo a vítima com agressões simultâneas e reiteradas, o que configura indícios suficientes do dolo de matar.
5. A alegação de legítima defesa não se comprova de forma inequívoca e, por isso, não pode afastar a competência do Tribunal do Júri nesta fase processual, conforme o princípio do in dubio pro societate.
6. A desclassificação do crime exige prova clara e incontestável de ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto, devendo a controvérsia ser decidida pelo Conselho de Sentença.
7. As qualificadoras do motivo torpe (ciúmes da ex-companheira) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa e em grupo) estão lastreadas em elementos probatórios mínimos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.
8. Os crimes conexos de lesão corporal e ameaça, praticados contra a ex-companheira, ocorreram no mesmo contexto fático e devem ser julgados em conjunto pelo Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.
9. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, na reiteração delitiva e na periculosidade social dos réus, especialmente de um dos recorrentes, reincidente e com histórico criminal relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas a verificação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo incabível o aprofundamento do mérito.
2. A legítima defesa e a ausência de dolo homicida devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri quando não demonstradas de forma inequívoca.
3. As qualificadoras descritas na denúncia só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.
4. Os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri quando decorrerem do mesmo contexto fático.
5. A prisão preventiva é cabível quando presentes elementos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração criminosa.